Tribunal: STF
Processo: AI 166479
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   I. - No caso, da decisão da Turma, no STJ, foi
interposto agravo de instrumento para o STF, manifestamente
incabível. Impossibilidade de sua conversão em recurso
extraordinário, não só tendo em linha de conta o erro
grosseiro praticado, mas, e sobretudo, porque o recurso
extraordinário tem pressupostos especiais (C.F., art. 102,
III).
   II. - Agravo não provido.